Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVIDEZ. TRABALHO DE PARTO. HOSPITAL PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGENTE E OMISSO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses do art. 1.009, §1o, do CPC.

2. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o, CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

3. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos.

4. A declaração dada por médico, a título de advertência, no âmbito de discussão e animosidade com gestante em vias de trabalho de parto, no sentido de que seria ele o responsável pelo parto, mostra-se negligente e capaz, dada a situação peculiar, de abalar o psicológico da parturiente, imprimindo-lhe insegurança em momento de notável fragilidade emocional ante a proximidade do parto, configurando, assim, conduta culposa a acarretar dano à personalidade, de forma apta a ensejar o direito indenizatório.

5. Diante de registro formal de reclamação quanto ao atendimento e advertência realizados pelo médico atendente, incumbe à chefia responsável pelo serviço hospitalar, dado o início do trabalho de parto com indicação de internação, averiguar a ocorrência dos fatos, bem como, se possível, designar outro profissional para prosseguir o atendimento ou, ainda, providenciar, se o caso, a transferência e o deslocamento da parturiente a outro hospital para regular atendimento, condutas estas não providenciadas, o que evidencia falha omissiva no atendimento pelo Estado.

6. Apelação conhecida e não provida.